Tribunal: TJMT
Processo: 0004732-66.2006.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004732-66.2006.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), MARIA DONIZETH GONCALVES - CNPJ: 04.228.131/0001-81 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FELIPE CRAVO SOUZA - CPF: 031.337.194-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 0004732-66.2006.8.11.0055

AGRAVANTE:
BANCO DA AMAZONIA S/A

AGRAVADA: MARIA DONIZETH GONCALVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo exequente, ora agravante, contra a sentença
que

julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição intercorrente,
o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DA AMAZONIA S/A
,

contra a decisão monocrática que, nos autos da
Execução de Título Executivo Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário)

ajuizada em face de

MARIA DONIZETH GONCALVES
, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, mantendo a extinção do feito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em síntese, sustenta o agravante que o processo ficou suspenso até 29/09/2017 e, após o término da suspensão, em 06 de junho de 2019, o exequente impulsionou o feito, na tentativa de localização de bens em nome da devedora, ou seja, muito antes da data que a relatora informou ter ocorrido a prescrição (supostamente em 29/09/2022).

Assim, afirma que não permaneceu inerte, no entanto, apesar de impulsionar devidamente o feito, não obteve êxito no bloqueio de bens da parte devedora, contudo, tal ocorrência não é suficiente para considerar a desídia e assim declarar a prescrição.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão proferida, com o fim de desconstituir a sentença proferida, dando-se o devido prosseguimento ao feito, como meio para o cumprimento da presente execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DA AMAZONIA S/A
,

contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
MARIA DONIZETH GONCALVES
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, mantendo a extinção do feito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DA AMAZONIA S/A
contra a sentença que, nos autos da
Execução de Título Executivo Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário)
ajuizada em face de
MARIA DONIZETH GONCALVES
,

julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, c/c o art.924, V, ambos do CPC. Condeno a parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, se houver. Sem condenação em honorários.

Em suas razões, o banco apelante assevera que a prescrição foi interrompida quando do despacho do juiz ordenando a citação, só voltando a correr do último ato do processo para a interromper, tudo na forma do artigo 202, I e parágrafo único, do Código Civil, bem como após a determinação da suspensão do processo, cuja decisão foi publicada em 28/10/2016, o exequente sempre se mostrou diligente na busca de bens e valores do executado.

Destaca ainda, que o art. 240, § 3o do Código de Processo Civil prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, assim como tendo em vista que não existiu decisão judicial que determine a intimação pessoal do credor, não transcorreu o prazo que figuraria a prescrição intercorrente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Decido.

A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu a prescrição da execução de título extrajudicial – cédula de crédito bancário.

Consoante se depreende dos autos, o exequente/apelante BANCO DA AMAZONIA S/A ajuizou Ação de Execução em face da apelada/executada alegando:

“O banco credor firmou contrato de financiamento com o devedor, cujas condições foram estipuladas no título de crédito acima descrito, objetivando a aquisição de equipamentos para a empresa, sendo que o valor total do título de crédito é de
R$47.170,00
[...]

Como garantia do financiamento foram dados ao banco exequente, em alienação fiduciária, os seguintes bens:

- 03 máquinas galoneira [...] no valor de R$ 8.940,00;

- 6 máquinas Overlok Lamax [...] no valor de R$8.400,00;

- 1 máquina caseadeira [...] no valor de R$9.550,00;

- 2 máquinas de corte 6 pol com faca [...] no valor de R$2.880,00;

- 2 máquinas interlock [...] no valor de R$3.980,00;

- 3 ferros [...] no valor de R$1.170,00;

- 1 furador de tecidos [...] no valor de R$1.150,00;”

A execução foi proposta em 12/07/2006. O despacho inicial se deu em 28/07/2006 (ID. 192097653 - Pág. 32).

A recorrida foi devidamente citada (ID. 192097653 - Pág. 42), quedando-se inerte.

Foram penhorados os objetos descritos acima (ID. 192097653 - Pág. 43/44).

De conseguinte, houve a avaliação dos bens em 28/02/2008 (ID. 192097653 - Pág. 86/88).

Houve pesquisa via Bacenjud em 21/08/2008, restando infrutífera.

Desde então vem sendo
reiteradamente
deferida as pesquisas via Bacenjud, Infojud, Renajud, Siel, Sisbajud, contudo até o presente momento não se obteve sucesso.

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é instituto que visa à manutenção da paz social e da segurança jurídica, de maneira a atender a conveniência de que não se perdure por tempo demasiado a exigibilidade de um direito.

Como forma de uniformizar entendimentos divergentes, o Superior Tribunal de Justiça, em incidente de assunção de competência, na forma do artigo 947 do CPC, firmou as seguintes teses, de natureza vinculante (§ 3o):

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Com efeito, o exequente busca a execução de título executivo extrajudicial consistente em cédula de crédito bancário e o Código Civil no seu art. 206, § 5o, I, estabelece que prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Em 29/09/2016 (ID. 192097655 - Pág. 6) houve a suspensão formal dos autos da execução, fato essencial para o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Assim, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos a partir do decurso do prazo de 01(um) ano.

E o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73, “conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980)”.

A suspensão se deu aos 29/09/2016 (ID. 192097655 - Pág. 6). Escoado o prazo de 01 (um) ano da suspensão em 29/09/2017, foi iniciada a contagem do prazo prescricional. O prazo fatal se deu em 29/09/2022.

Evidente a propalada prescrição intercorrente.

Sobreleva pontuar que foram requeridos diversos outros pedidos nesse ínterim que não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

Em outras palavras, não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “
quantum debeatur
”.

Há de se atentar que não se trata de aplicação retroativa do novo CPC (cuja previsão nesse sentido é expressa), mas sim de aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, já vigente na época da prolação da decisão que determinou a remessa dos autos ao acervo.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO – r. sentença de extinção em razão da prescrição intercorrente – recurso da exequente – descabimento – notas promissórias - suspensão do feito – prescrição intercorrente caracterizada - entendimento pacificado pelo STJ, em sede de incidente de assunção de competência - inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, que é de três anos - ausência de medidas efetivas para localização de bens – atos processuais meramente protelatórios que não tem o condão de interromper o prazo prescricional e nem de eternizar a lide executiva - extinção da execução que deve ser mantida - precedentes – sentença mantida - recurso não provido.”

(TJ-SP - AC: 00001051220128260404 SP 0000105-12.2012.8.26.0404, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 08/07/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – Prescrição intercorrente – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Sentença de extinção do processo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil – Inconformismo da instituição de ensino exequente – 1. Prescrição intercorrente. Orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça ( REsp. n. 1.620.919/PR), fixando os pressupostos para caracterização da prescrição intercorrente aos processos com prazos iniciados na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Inércia da exequente para dar andamento ao processo, por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Exequente quedou-se inerte em promover andamento processual de maio/2011 [data da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis com determinação de arquivamento dos autos] até julho/2021 [quando sobreveio o último pedido de desarquivamento dos autos], período superior ao prazo de cinco anos previsto para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. Inteligência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – Prescrição intercorrente configurada. Aplicação da Súmula 150, do C. Supremo Tribunal Federal – 2. Interrupção do curso da prescrição intercorrente que só ocorre com a citação do devedor ou com a efetiva constrição patrimonial. Sucessivos pedidos de bloqueio de ativos financeiros e pesquisas de bens infrutíferos, seguidos de novo pedido de suspensão da execução que não importam na interrupção do prazo prescricional. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça – 3. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelo credor, que não arguiu causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional – Extinção do processo por consumação de prescrição intercorrente, e não por abandono de causa. Desnecessidade de prévia intimação pessoal da parte – Sentença mantida – Recurso não provido.”

(TJ-SP - AC: 01620872620028260100 SP 0162087-26.2002.8.26.0100, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 16/05/2022, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2022)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso
.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

P. I. C.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2023.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

No caso, o banco agravante
BANCO DA AMAZONIA S/A,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou parcialmente os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e, a parte agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024